Tribunal: TJSP
Processo: 2282423-38.2019.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ricardo Tucunduva
Órgão colegiado: 3o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-18
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000547294
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
2282423-38.2019.8.26.0000, da Comarca de Duartina, em que é peticionário RICARDO
MATHEUS DE ALMEIDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3o Grupo de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Indeferiram a revisão
criminal. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
TUCUNDUVA (Presidente), TRISTÃO RIBEIRO, MACHADO DE ANDRADE, JOSÉ
RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA, GERALDO WOHLERS, CLAUDIA FONSECA
FANUCCHI, ZORZI ROCHA, FARTO SALLES E DAMIÃO COGAN.
São Paulo, 18 de julho de 2020.
RICARDO TUCUNDUVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2282423-38.2019.8.26.0000 -Voto no 50.282
2
REVISÃO CRIMINAL No 2282423-38.2019.8.26.0000
COMARCA DE DUARTINA
PETICIONÁRIO: RICARDO MATHEUS DE ALMEIDA
VOTO No 50.282
Trata-se de Revisão Criminal, interposta por RICARDO
MATHEUS DE ALMEIDA, condenado ao cumprimento de 5 anos e 10 meses de
reclusão, em regime inicial fechado, mais o pagamento de 583 dias-multa, no
piso, por infração ao artigo 33, caput, da Lei de Drogas, conforme a sentença de
fls. 127/130, que foi confirmada pelo V. Acórdão de fls. 189/199, já transitado em
julgado, como se vê à fl. 205 do processo digital no 0002042-78.2015.8.26.0169.
Ingressa o sentenciado com o presente pedido,
invocando o artigo 621 do Estatuto de Rito. Alega que as provas coligidas ao feito
principal não são suficientes para alicerçar a condenação que o desfavoreceu,
razão pela qual pede ser absolvido (fls. 1/12).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2282423-38.2019.8.26.0000 -Voto no 50.282
3
O parecer do Ministério Público encontra-se a fls.
37/39.
É o relatório.
De início, registro que o pedido não se abriga no
dispositivo processual invocado, qual seja, no artigo 621 do Código de Processo
Penal.
Seja como for, ressalto que não é exato dizer que as
provas coligidas ao processo não são suficientes para sustentar a condenação
imposta ao peticionário.
Segundo consta, os milicianos Charicles de Melo e
Silva e Rodrigo Estevam Moreno Soares disseram que, no dia 8 de outubro de
2015, surpreenderam ALMEIDA levando consigo 46 porções de cocaína em forma
de crack e 1 bocado de maconha, além de diversos invólucros comumente
utilizados por traficantes para embalar narcóticos.
Aliás, em relação ao que disseram os guardas, é
importante salientar que as declarações daqueles a quem incumbe a árdua tarefa
de lidar com criminosos - indivíduos que são refratários às mais elementares
normas de convívio humano -, devem ser tidas em alta conta, e não postas em
xeque, principalmente quando não há nenhum motivo concreto para que se duvide
do que afirmaram os agentes estatais. E, para que não se prestigie a mais
completa inversão de valores, é a palavra dos delinquentes que precisa ser vista
com reservas, não a dos milicianos.
Destarte, é irreal afirmar que a condenação imposta ao
ora peticionário tenha sido contrária à prova dos autos. Pode ele réu não
concordar com a decisão, mas divorciada dos elementos probatórios coligidos,
positivamente, ela não é.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2282423-38.2019.8.26.0000 -Voto no 50.282
4
Nestes
termos,
INDEFIRO
a
presente
Revisão
Criminal.

RICARDO CARDOZO DE MELLO TUCUNDUVA
Desembargador Relator